Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716267-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDILENE CORREA PRADO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDILENE CORREA PRADO contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões a autora sustenta que: 1) foi vítima de fraude bancária: foram contratados dois empréstimos em seu nome, sem a sua anuência; 2) efetuou reclamação no Procon e, por não obter êxito na solução do problema, registrou boletim de ocorrência; 3) a primeira perícia foi realizada sem os documentos originais, o que viciou os trabalhos realizados pelo perito; e 4) foi certificado pelo Cartório da 3a Vara Cível de Águas Claras que o contrato original apontado pelo perito não foi localizado (ID 6873099). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade do empréstimo consignado celebrado entre as partes e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 68752828). Contrarrazões apresentadas (ID 68753101). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a autora que após a concessão da sua aposentadoria, em 25/03/2019, passou a receber diversas ofertas de empréstimos, mas que nunca anuiu com qualquer proposta. Alega que, para sua surpresa, recebeu dois depósitos indevidos: 1) no valor de R$ 6.090,63, do Banco Safra, para pagamento em 72 parcelas de R$ 170,00; e 2) no valor de R$ 7.510,74, do Banco Itaú, para pagamento em 72 parcelas de R$ 209,85. Sustenta que imediatamente procurou o Procon, para solução administrativa do problema, mas que não teve êxito. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. No curso do processo, Waldilene e o Banco Safra celebraram acordo, o qual foi homologado pelo juiz, e o processo foi extinto em relação ao referido réu. O juiz reconheceu a validade do contrato celebrado com o Banco Itaú, com base em prova grafotécnica que atestou a autenticidade da assinatura constante no referido documento, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insurge-se a autora contra a sentença. Argumenta, em síntese, que a primeira perícia foi realizada em cópia do documento e que, dessa forma, os trabalhos realizados posteriormente pelo perito foram viciados. Também ressalta que o Cartório do juízo de origem afirmou que o contrato original mencionado pelo perito não foi localizado. Em cognição sumária, a fundamentação apresentada por Waldilene é relevante; suas alegações são verossímeis. Assim que a autora percebeu que foram efetuados depósitos indevidos em sua conta, procurou o Procon e registrou boletim de ocorrência. Além disso, os valores recebidos indevidamente foram depositados em juízo, o que reforça a alegação de que não anuiu com o empréstimo discutido. Também há risco de dano grave ou de difícil reparação. A autora é aposentada e recebe apenas um salário mínimo: o desconto mensal de R$ 209,85 pode prejudicar sua subsistência e de sua família. Ressalte-se que, caso o recurso não seja provido, o banco poderá voltar a efetuar o desconto das parcelas até a quitação integral do débito. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator